Tribunal: TJES
Processo: 0000058-46.2024.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-31

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 13, DO CP, C/C LEI MARIA DA PENHA). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHOS E DOCUMENTOS. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA E DE SURSIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 3 anos, 1 mês e 28 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de lesão corporal qualificada pela violência doméstica (art. 129, § 13, do CP, c/c Lei nº 11.340/2006). A Defesa postula absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, redução da pena, fixação de regime aberto, substituição por restritivas de direitos ou concessão do sursis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi fundamentada de forma idônea; (iii) verificar a possibilidade de fixação de regime aberto para início de cumprimento da pena; (iv) determinar se cabem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por laudos, boletins médicos e depoimentos testemunhais, como ocorreu no caso.

4. O depoimento firme e coerente da vítima foi confirmado pelos policiais que atenderam a ocorrência, que relataram as agressões e visualizaram lesões compatíveis, o que afasta a tese de insuficiência probatória.

5. A dosimetria da pena deve observar fundamentação concreta; é legítima a exasperação da pena-base pela valoração negativa da culpabilidade (crime cometido durante cumprimento de pena anterior), dos antecedentes (duas condenações transitadas), dos motivos (ciúmes e sentimento de posse) e das circunstâncias (embriaguez e crime cometido em local público).

6. O regime inicial semiaberto é adequado diante da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, podendo-se, em tese, aplicar regime mais gravoso.

7. Não é possível substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, dada a prática de crime com violência doméstica, conforme Súmula nº 588 do STJ.

8. Também não cabe o sursis, pois a pena ultrapassa 2 anos e o réu é reincidente em crime doloso (art. 77, I, do CP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos de convicção.

2. É legítima a exasperação da pena-base quando a culpabilidade, antecedentes, motivos e circunstâncias do crime revelam maior reprovabilidade da conduta.

3. A reincidência autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso, ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 anos.

4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível nos crimes de violência doméstica, conforme Súmula nº 588 do STJ.

5. O sursis é inviável quando a pena ultrapassa 2 anos e o réu é reincidente em crime doloso.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, I, 77, caput e I, e 129, § 13; Lei nº 11.340/2006; Súmula nº 588 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.908.998/DF, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 12.08.2025, DJEN 18.08.2025; STJ, REsp n. 2.075.460/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025; STJ, AgRg no HC n. 954.343/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.05.2025, DJEN 09.05.2025; STJ, AREsp n. 2.498.452/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.02.2025, DJEN 14.02.2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.207.400/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 01.07.2025, DJEN 04.07.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000058-46.2024.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO MARIA FONTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 13, DO CP, C/C LEI MARIA DA PENHA). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHOS E DOCUMENTOS. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA E DE SURSIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 3 anos, 1 mês e 28 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de lesão corporal qualificada pela violência doméstica (art. 129, § 13, do CP, c/c Lei nº 11.340/2006). A Defesa postula absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, redução da pena, fixação de regime aberto, substituição por restritivas de direitos ou concessão do sursis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi fundamentada de forma idônea; (iii) verificar a possibilidade de fixação de regime aberto para início de cumprimento da pena; (iv) determinar se cabem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por laudos, boletins médicos e depoimentos testemunhais, como ocorreu no caso.

4. O depoimento firme e coerente da vítima foi confirmado pelos policiais que atenderam a ocorrência, que relataram as agressões e visualizaram lesões compatíveis, o que afasta a tese de insuficiência probatória.

5. A dosimetria da pena deve observar fundamentação concreta; é legítima a exasperação da pena-base pela valoração negativa da culpabilidade (crime cometido durante cumprimento de pena anterior), dos antecedentes (duas condenações transitadas), dos motivos (ciúmes e sentimento de posse) e das circunstâncias (embriaguez e crime cometido em local público).

6. O regime inicial semiaberto é adequado diante da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, podendo-se, em tese, aplicar regime mais gravoso.

7. Não é possível substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, dada a prática de crime com violência doméstica, conforme Súmula nº 588 do STJ.

8. Também não cabe o sursis, pois a pena ultrapassa 2 anos e o réu é reincidente em crime doloso (art. 77, I, do CP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos de convicção.

2. É legítima a exasperação da pena-base quando a culpabilidade, antecedentes, motivos e circunstâncias do crime revelam maior reprovabilidade da conduta.

3. A reincidência autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso, ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 anos.

4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível nos crimes de violência doméstica, conforme Súmula nº 588 do STJ.

5. O sursis é inviável quando a pena ultrapassa 2 anos e o réu é reincidente em crime doloso.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, I, 77, caput e I, e 129, § 13; Lei nº 11.340/2006; Súmula nº 588 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.908.998/DF, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 12.08.2025, DJEN 18.08.2025; STJ, REsp n. 2.075.460/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025; STJ, AgRg no HC n. 954.343/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.05.2025, DJEN 09.05.2025; STJ, AREsp n. 2.498.452/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.02.2025, DJEN 14.02.2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.207.400/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 01.07.2025, DJEN 04.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANTÔNIO MARIA FONTANA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 129, § 13, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.

A Defesa, em suas razões (ID nº 15623931), aduz que não há provas suficientes para a condenação.

Em caráter subsidiário, defende que a pena-base foi exasperada sem a necessária fundamentação idônea, notadamente quanto aos vetores da culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime.

Sustenta, ainda, a necessidade de fixação de regime aberto para início do cumprimento de pena, considerando as condições sociais favoráveis do acusado e o
quantum
de pena fixado, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão da suspensão condicional da pena.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver o réu e, subsidiariamente, a redução da reprimenda imposta com a consequente modificação do regime inicial e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 15623933), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 15928218), opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANTÔNIO MARIA FONTANA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 129, § 13, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.

A Defesa, em suas razões (ID nº 15623931), aduz que não há provas suficientes para a condenação.

Em caráter subsidiário, defende que a pena-base foi exasperada sem a necessária fundamentação idônea, notadamente quanto aos vetores da culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime.

Sustenta, ainda, a necessidade de fixação de regime aberto para início do cumprimento de pena, considerando as condições sociais favoráveis do acusado e o
quantum
de pena fixado, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão da suspensão condicional da pena.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver o réu e, subsidiariamente, a redução da reprimenda imposta com a consequente modificação do regime inicial e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia (ID nº 15622983) em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica (art. 129, § 13, na forma da Lei nº 11.340/2006), narrando o seguinte:

Conforme no incluso APFD, que no dia 29 de maio de 2024, por volta das 01h14, na Rua Antonio Sampaio, nº 0, bairro Sapucaia, nesta cidade e comarca, o denunciado
ANTONIO MARIA FONTANA, ofendeu a integridade corporal de sua companheira,
Sra. Seire Vieira Maia.

Extrai-se dos autos que no dia dos fatos a guarnição policial se deslocou ao endereço do fato para averiguar suposto caso de violência doméstica, quando se depararam com os envolvidos, identificados como Seire Vieira Maia e Antonio Maria Fontana, ensanguentados e visivelmente alterados, aparentemente sob o efeito de álcool.

Segundo restou apurado, os envolvidos estavam em frente a loja do denunciado com alguns amigos ingerindo bebida alcoólica, quando ANTONIO começou a proferir xingamentos contra a sua companheira Seire, como “puta, piranha” e desferiu um tapa em seu rosto e puxou o cabelo dela, momento em que a vítima pegou uma garrafa de cerveja e atingiu a cabeça do denunciado.

Ato contínuo, o denunciado foi para cima da vítima, derrubando-a no chão e desferiu vários socos em sua companheira, bem como pressionando fortemente o pescoço dela no intuito de esganá-la, sendo que as agressões cessaram somente com a intervenção de terceiros que agiram em defesa da vítima e acionaram a polícia.

A materialidade do delito se encontra demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante e boletim de atendimento médico (ID nº 15622970).

Já a autoria foi comprovada por meio do depoimento da vítima, que, em juízo, confirmou as agressões sofridas, narrando que estavam em frente à oficina do acusado, quando este começou a xingá-la com palavras de baixo calão e, em dado momento, deu um tapa nela.

Disse, ainda, que momentos depois, o acusado voltou a agredi-la, dessa vez na parte da cabeça, sendo que terceiro teve que intervir para cessar as agressões.

Como cediço, em “
crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, particularmente quando corroborada por outros elementos probatórios
” (...)(AgRg no AREsp n. 2.908.998/DF, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025)

E, no caso, a palavra da vítima foi corroborada pelos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares RENATO CALIXTO ARRECO e GUSTAVO VICTA LUCAS, que atenderam a ocorrência, os quais relataram que, quando chegaram no local, visualizaram a vítima com hematomas pelo corpo e que ela teria relatado que foi agredida pelo acusado.

O acusado, em seu interrogatório, disse que não se lembrava muito dos fatos, pois havia ingerido bebidas alcóolicas, mas confirmou que ficou com ciúmes da vítima e que discutiu com ela.

Como se percebe, a despeito dos argumentos genéricos da Defesa pleiteando a absolvição do acusado, as provas coligidas aos autos são suficientes para demonstrar a prática do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica, sendo descabido o pleito absolutório.

Em relação à pena fixada, ressalto que a “
dosimetria da pena é regida pelo princípio da discricionariedade vinculada, exigindo fundamentação concreta e adequada para qualquer exasperação
” (REsp n. 2.075.460/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

Na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, mediante a valoração negativa dos vetores da culpabilidade, antecedentes, motivos e circunstâncias do crime.

No tocante à
culpabilidade
, aqui entendida como o juízo de maior ou menor reprovabilidade da conduta do agente, o Juízo consignou que é “
acentuada, visto que o crime foi cometido enquanto o acusado estava em cumprimento de pena por delitos anteriores da mesma espécie, conforme Atestado de Pena acostado aos autos (ID. 44118795). Tal circunstância evidencia desrespeito às normas legais e uma maior reprovabilidade de sua conduta, o que deve ser considerado negativamente
”.

O fato de o acusado ter cometido o referido crime enquanto cumpria pena por outro revela uma maior reprovabilidade do seu comportamento, consoante entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...)
4. A valoração negativa da culpabilidade é justificada quando o delito é praticado durante o cumprimento de pena anterior, evidenciando maior reprovabilidade da conduta.
5. A fixação de regime mais gravoso é justificada pela presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e pela reincidência do agente. IV. DISPOSITIVO E TESE (...) (AgRg no HC n. 954.343/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025.)

Quanto aos
antecedentes
, mostra-se acertada a sua negativação, considerando a existência de duas condenações anteriores transitadas em julgado, consoante certidão de ID nº 15622971.

Em relação aos
motivos
, o Sentenciante considerou que o crime foi motivado por ciúmes, o que se encontra em consonância com o entendimento do STJ, que entende que “[os]
motivos do crime, baseados em ciúmes e sentimento de posse, foram considerados de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, justificando a exasperação da pena-base. De fato, os ciúmes e o sentimento de posse pela não aceitação do fim do relacionamento, são de especial reprovabilidade em crimes de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina
”. (AREsp n. 2.498.452/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025).

No que se referem às
circunstâncias
, o fato de o crime ter sido cometido na frente de outras pessoas revela um maior desvalor da ação e, além disso, o acusado estava sob o efeito de bebidas alcoólicas, tanto que afirmou não se recordar muito dos acontecimentos, o que também revela um maior desvalor da ação.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. EMBRIAGUEZ E CIÚME COMO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AGRAVO IMPROVIDO. (...)
4. A embriaguez, ao potencializar o perigo da conduta, pode ser valorada como circunstância judicial desfavorável, conforme jurisprudência do STJ.
(...) (AgRg no REsp n. 2.207.400/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.)

Feitas tais considerações, mantenho a pena-base em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão.

Na seguna fase, é acertada a incidência da agravante da reincidência, de modo que mantenho a pena defintiva em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 28 (vinte e oito) dias de reclusão.

Mantenho o regime inicial
semiaberto
para cumprimento de pena, considerando que se trata de acusado reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que, inclusive, autorizaria a fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena.

Diante do regime inicial fixado, somado ao fato de que se trata de crime cometido com violência e grave ameaça, não se mostra possível a substituição da reprimenda corporal por pena restritivas de direitos, havendo, inclusive, entendimento sumulado nesse sentido (Súmula nº 588 do STJ).

Por fim, considerando que a pena é superior a 2 (dois) anos e se trata de réu reincidente em crime doloso, também não é possível a concessão da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77,
caput
, e inciso I, do CP.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.